Tribunal: TJSP
Processo: 2214930-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - arresto cautelar de bens indeferido - há inadimplência, mas, não há provas da ocorrência de dilapidação, ocultação patrimonial ou evasão no intuito de fraudar credores neste momento - recurso improvido.